Tribunal: TJES
Processo: 5001404-08.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-08.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIMAR JOSE FALCAO
RECORRIDO: LUIZ ANGELO DINIZ GARCIA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em suma, o autor propôs ação em face de LUIZ ANGELO DINIZ GARCIA e JOCYLEY SILVA FURTUNATO, alegando que teria adquirido um veículo de posse do 1º requerido, porém, em nome do 2º requerido, e que após a aquisição, ainda no mesmo dia, o automóvel apresentou vários defeitos. Portanto, pleiteou o ressarcimento do valor gasto no conserto, bem como indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem rejeitou o pedido, compreendendo que o autor não tomara as devidas cautelas antes de efetuar a compra de um veículo, ano 1991 e, ainda, que poderia ter realizado uma análise minuciosa, ou levado para algum mecânico de confiança, tendo em vista que os primeiros defeitos foram apresentados logo durante o trajeto do local da compra do veículo até a cidade onde reside.

O autor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, alegando que existe relação de consumo no presente caso, tendo em vista ser um local de revenda de carros, e pugna para que os recorridos sejam condenados em danos morais.

Por sua vez, o recorrido pede a manutenção da sentença, aduzindo, em prejudicial de mérito, a decadência, pois o veículo teria sido adquirido em 27/02/2018, os alegados vícios ocultos teriam sido constatados ainda no dia da compra, num trajeto de 150km, os gastos com o conserto se deram entre 14 e 16 de março de 2018 e a ação fora ajuizada apenas 01 (um) ano e 02 (dois) meses após o negócio (12/04/2019).

DECIDO:

O recurso não deve ser provido! Isso porque, conforme decidido na origem, embora o recorrente defenda que os vícios mecânicos do veículo eram de difícil constatação e que a relação havida entre as partes era de consumo e, por isso, haveria de se aplicar o CDC, o bem que apresentou defeito é uma
TOYOTA/BANDEIRANTE, ano 1991, ou seja, com cerca de 27 anos de uso por ocasião da transação e, presumivelmente, demandaria manutenção em decorrência do desgaste normal do uso.

O fato é que o próprio recorrente afirmou que
“seu ‘irmão que é conhecedor de veículos por ser motorista’ estava presente e que este atestou a compra do veículo, sendo suficiente para formalizar a negociação. Disse ainda que na viagem de volta para Cachoeiro o veículo já apresentou o primeiro defeito”
. Nesse passo, ou o irmão do recorrente tinha pleno conhecimento das boas condições de manutenção do veículo ou houve certo descuido do recorrente ao não levar o bem a algum mecânico especializado antes de efetuar a compra.

Saliento que, tal como aferido pelo colega sentenciante, não foi possível concluir que a relação tratada nos autos estivesse amparada pelo CDC, ou seja, os elementos indicaram ser uma relação entre particulares, uma vez que o negócio não foi realizado com empresa e a mera alegação de que que no local onde efetuou a compra do veículo há uma revenda de gás e carros é insuficiente para alterar a conclusão do julgado. Ademais, a compra foi realizada em nome de pessoas físicas, portanto, ao caso em exame aplicam-se as disposições do artigo 441 e seguintes do Código Civil, da seção que disciplina sobre os vícios redibitórios, pois se trata de compra e venda entre particulares.

Observa-se do art. 445 do Código Civil que o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, ou seja, tal como ocorreu no caso em exame, tendo sido o vício constatado ainda no mesmo dia da compra, certamente que o ajuizamento da ação depois de mais de 01 (um) ano implica na impossibilidade de obter a redibição ou o abatimento no preço, pois operada a decadência.

A propósito, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. ARTIGO 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRAZO DECADENCIAL. TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO DEFEITO. CONHECIMENTO DO VÍCIO REDIBITÓRIO TRINTA DIAS APÓS A COMPRA. INÍCIO DO PRAZO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DE TRINTA DIAS DO CONHECIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. [...]. 2. [...]. 3. O recorrido adquiriu veículo do recorrente, o qual um mês depois da compra fundiu o motor. Tal fato, conforme disposto no artigo 441 do Código Civil, configura vício redibitório, que autoriza ao comprador a ficar com o bem e exigir abatimento do preço (artigo 442). 4. É forçoso ressaltar que a relação jurídica existente entre recorrente e recorrido não é consumerista, visto que o recorrente é pessoa física não identificada como habitual fornecedor de carros usados, mas tão somente o anterior proprietário do veículo. Dessa forma, urge aplicar ao caso as normas civis. Neste particular, o Código Civil de 2002 disciplina o instituto da decadência em seus artigos 207 e seguintes. 5. Na hipótese, o que o autor pede é o ressarcimento do valor pago pelo reparo do bem em decorrência de vício oculto. A natureza do vício alegada na inicial impôs seu reconhecimento em momento posterior à tradição do bem, hipótese que se amolda à figura do artigo 445, § 1º, do Código Civil, com prazo decadencial de 30 (trinta) dias a se iniciar do conhecimento do vício oculto, dentro do prazo de 180 dias da entrega efetiva do bem móvel.
Extrai-se dos autos que o autor constatou o vício redibitório em 13/01/2014, e a presente ação apenas foi ajuizada em 02/04/2014, ou seja, depois de decorrido o prazo decadencial de 30 dias.
6. Proposta a ação depois de transcorridos mais de dois meses da constatação do vício oculto, resta consumado o prazo decadencial, o que exige a improcedência do pedido. 7. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Recurso conhecido e prejudicado. Sentença reformada para reconhecer a decadência do direito do autor e resolver o processo com a apreciação do mérito, a teor do art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 8. Custas já recolhidas. Sem honorários por falta de recorrente vencido.
(TJDF; Rec 2014.07.1.010233-3; Ac. 885.045; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva; DJDFTE 02/09/2015; Pág. 418)

Ainda que se tratasse de relação de consumo, o que não é o caso, e apesar da coerência da alegação autoral no sentido do vício oculto constatado logo no dia do negócio, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios ocultos, iniciado após evidenciado o defeito (CDC, art. 26, §3º), também teria sido ultrapassado, ou seja, melhor sorte não ampararia o recorrente, que deixou de exercer seus direitos no tempo certo.

Diante do exposto,
acolho
a prejudicial de mérito, para reconhecer a decadência do direito do autor em relação ao ressarcimento pelos vícios alegados, o que faço com base no artigo 487, II, do CPC
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.